Tribunal: TCU
Processo: 003.209/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 26/6/2022, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Heitor Feijo em favor de Jane Patricia Feijo, Maria de Fatima Batista Feijo, Maria de Fatima Feijo de Jesus e Monica Bonates Feijo (ato no 13400/2017); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Heitor Feijo em favor de Jane Patricia Feijo, Maria de Fatima Batista Feijo, Maria de Fatima Feijo de Jesus e Monica Bonates Feijo (ato no 13400/2017); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.